Tribunal: TJDFT
Processo: 0745744-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0745744-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ANDRADE PALACIO AGRAVADO: SERGIO MARCOS ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por SIMONE ANDRADE PALACIO contra a decisão de ID 175774149, proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília nos autos da interdição/curatela n. 0053499-61.1999.8.07.0001, que possui como requerente atual SERGIO MARCOS ANDRADE, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem condenou a agravante por litigância de má-fé, nos seguintes termos: Vistos, etc. Rememoro que os presentes autos ainda estão em tramitação aguardando o cumprimento da decisão de ID 170514483, que foi objeto de Agravo de Instrumento interposto por Simone. Ao referido Agravo não foi deferido efeito suspensivo, ID 174545857. Em ID 175629558, o Ministério Público solicita a intimação de Simone para comprovar sua alegação de que existe financiamento de veículo em nome de Silvia. Para o momento, é o necessário. Decido. Indefiro o pedido ministerial de ID 175629558, pois a investigação da idoneidade de Sérgio para gerir os recursos financeiros de Sílvia será objeto de ação própria, conforme determinado em ID 170514483. E nessa investigação já se inclui a verificação de débitos em nome de Sílvia, pois determinado ao curador provisório Sérgio que junte consulta do nome de Sílvia junto aos cadastros de inadimplentes. Além disso, na nova ação Simone poderá ser instada a provar sua alegação, se assim o Ministério Público entender pertinente. Consigno que, mais uma vez, o Oficial de Justiça certificou nos autos que Silvia está bem cuidada, ID 173256604. A diligência envidada pelo Oficial de Justiça teve por causa a acusação feita por Simone, via peça de ID 172766346, no sentido de haver indício de maus tratos da curatelada. Ocorre que a acusação foi desprovida de qualquer fundamento. De fato, o Oficial de Justiça certificou que Sílvia teve um acidente doméstico (queda em banheiro) que foi devidamente cuidado. Simone afirmou nos autos que uma sobrinha visitou Silvia e verificou que a mesma estava machucada. Simone não sabia a extensão do machucado ou sua causa, e nem procurou sabê-lo. Desprovida de qualquer fundamento, apressou-se em vir aos autos e movimentar o Judiciário para pedir nova verificação da curatelada (a outra verificação ocorreu em ID 144959219), utilizando a Justiça como instrumento de vingança privada em face de Sérgio, pessoa pela qual nutre grande desafeto, como evidenciado ao longo deste processo. Desafetos privados não podem movimentar o Poder Público, sob pena de desvirtuamento das funções institucionais, em evidente prejuízo à toda a sociedade. Observa-se que Simone não se contenta com os provimentos judiciais e tenta de toda forma e a todo momento tumultuar o andamento processual, de forma a ver sua pretensão atendida. Isso não pode ser admitido e deve ser coibido. Por tais razões, de ofício, condeno Simone Andrade Palácio por litigância de má-fé, vez que, ao supor, de forma imotivada, maus tratos de Sérgio em relação à Sílvia, procedeu de modo temerário e provocou incidente (nova verificação da curatelada) manifestamente infundado, incorrendo nas condutas previstas no art. 80, incisos V e VI, do CPC. Com fulcro nos arts. 81, § 2o e 96, primeira parte, ambos do CPC, fica Simone Andrade Palácio condenada ao pagamento de 30% do salário mínimo em favor de autor Sérgio Marcos Andrade. Considerando que já decorreu o prazo concedido à Sérgio pela decisão de ID 170514483, renovo sua intimação para comprovar o atendimento do lá determinado, num prazo de 5 dias, sob pena de condenação por litigância de má-fé. MAIS UMA VEZ RESSALTO QUE TODO E QUALQUER PEDIDO EM RELAÇÃO À ESTE CASO DEVERÁ SER AVIADO EM AUTOS APARTADOS, RUMANDO ESTES AUTOS AO ARQUIVO, POIS A JURISDIÇÃO AQUI JÁ FOI PRESTADA. [...] (ID 175774149dos autos originários). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o Juízo de 1o Grau condenou a agravante por litigância de má-fé após requerer diligência no sentido de verificar a situação de saúde da curatelada, por apresentar ferimentos e, em tese, supor a ocorrência de agressão, queda, atropelamento ou outro tipo de acidente. Assevera que é dever do Poder Judiciário fiscalizar os atos praticados pelo curador a fim de proteção da curatelada. Pontua que o magistrado afirma que agravante e agravado são desafetos e que Simone utiliza o processo para prejudicar o curador, mas, de forma diversa desse entendimento, cabe ao judiciário verificar as alegações da recorrente em seu direito de petição e não por má-fé processual. Destaca que a conduta narrada não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, além de não restar configurada qualquer intencionalidade em prejudicar a parte adversa ou o andamento processual, apenas subsidiar e possibilitar uma melhor clareza no entendimento, em razão do passado e ações presentes em desfavor do curador provisório. Pontua que os princípios da lealdade processual e boa-fé devem vigorar plenamente em qualquer atuação processual por ambas as partes, razão pela qual, inexistente quaisquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, devendo ser afastada a litigância de má-fé apontada. Assim, a agravante requer, em suma: a) a concessão da antecipação da tutela para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada nos moldes requeridos em liminar. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida em 1o Grau. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre interdição/curatela não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, em razão da própria situação específica que trata de possível afronta a direitos de pessoa com deficiência, além da determinação de arquivamento do feito. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido liminar para afastar a condenação por litigância de má-fé determinada pelo ato ora agravado. Inicialmente, destaco que ainda pende de julgamento colegiado o agravo de instrumento no 0736952-62.2023.8.07.0000, desta mesma relatoria, e relativo ao mesmo processo de origem vinculado ao presente recurso. Assim, importante ressaltar que o pedido de nomeação da ora agravante como curadora provisória da irmã Silvia Maria Andrade ainda terá o mérito analisado em momento oportuno pelo agravo citado anteriormente. Observando a documentação colacionada aos autos de origem é de fácil percepção a existência de resistência da agravante ao acolhimento da nomeação do irmão Sérgio como curador de Sílvia, argumentando sempre pela inidoneidade do agravado, pontuando que o irmão utilizou de forma irregular o nome da irmã interditada em empresa, além de outras desavenças posteriores ao falecimento de Wilma, genitora de Sílvia, Sérgio e Simone, e antiga curadora da filha interditada. O acervo probatório também demonstra que diversas providências foram adotadas nos autos de origem com o intuito de apurar as condições em que vive Sílvia e cujo exercício da curatela provisória está em discussão. Entre as diligências realizadas, destaco: verificação da curatelada (ID origem 144959219); audiência de entrevista presencial que nomeou o ora agravado como curador provisório de Sílvia (ID origem 145414458); esclarecimento quanto à pensão por morte (ID origem 158259259); e estudo psicossocial (ID origem 161108299). Nesse aspecto, enfatizo a conclusão apresentada pelo Núcleo de Assessoramento a Varas Cíveis e de Família no relatório psicossocial realizado na origem (ID 161108299): Em face de todo o exposto, do ponto de vista psicossocial, entende-se que a Sra. Silvia se encontra assistida em suas necessidades de afeto e saúde na companhia do Sr. Sérgio. Restou claro que os cuidados da curatelada em questão são prestados por ele, com auxílio da esposa, Sra. Evelise. Supõe-se que a Sra. Silvia possua maior vínculo afetivo com ambos, mas também com a irmã, Sra. Simone, em razão do convívio quinzenal que ocorre entre eles. Não se vislumbra, no caso em tela, a possibilidade de curatela compartilhada entre os Srs. Sérgio e Simone, dada a existência de um impasse, e uma não comunicação efetiva em prol dos interesses da curatelada, além da negativa manifesta por ambos em dividir os cuidados e apoio destinados à Sra. Silvia. Dessa forma, recomenda-se a curatela unilateral, com a continuidade do Sr. Sérgio enquanto curador provisório, e o convívio periódico entre a Sra. Silvia e a irmã, a cada quinze dias, da forma atualmente praticada. Considera-se que a Sra. Silvia se beneficia, do ponto de vista educacional e de desenvolvimento, caso continue matriculada e tenha frequência no Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul. Considera-se que é missão do curador zelar pelo bem-estar e transporte da curatelada, em ida e volta do local com segurança, a fim de assegurar a proteção e o bem-estar da Sra. Silvia, em face de ela ser portadora de quadro de deficiência intelectual. Considera-se que a Sra. Simone levantou sérias acusações contra o Sr. Sérgio, ao mencionar que o irmão realizou empréstimos, comprou um carro em nome da Sra. Silvia, e ainda afirmou que o Sr. Sérgio abriu empresa em nome dessa irmã, para benefício financeiro dele. Tais alegações podem ser de extrema gravidade, caso envolvam a Sra. Silvia, como uma pessoa vulnerável, e tenha ocorrido uma possível exploração financeira dela em benefício apenas do Sr. Sergio. Caso comprovadas as alegações da Sra. Simone, e considerando como limitada a capacidade da Sra. Silvia, pessoa com deficiência, para entender e consentir com essas possíveis ações negociais, tal fato a tornaria possivelmente sujeita a violência patrimonial. Além de, em nosso entender, SMJ, ser uma razão possível para reversão de curatela para a Sra. Simone. A nosso ver, é imprescindível, portanto, que o juízo e o representante do Ministério Público conduzam uma investigação mais aprofundada sobre tais alegações da Sra. Simone, coletando e analisando evidências documentais e outras que se fizeram cabíveis nos autos em exame. Além disso, caso a Sra. Silvia venha a receber futuro benefício de pensão, seria necessário implementar uma prestação de contas periódica com maior frequência por parte do curador, para garantir que os recursos estejam sendo usados para o seu bem-estar e benefício, assegurando a proteção dos melhores interesses da curatelada. (Grifou-se). Portanto, observa-se a impossibilidade de exercício compartilhado da curatela pela recorrente e pelo recorrido, ao passo que houve recomendação específica, naquele momento, da continuidade do agravado como curador provisório da irmã Sílvia, sem deixar de lado a importância da devida verificação das questões levantadas por Simone em desfavor de Sérgio quanto ao exercício da curatela, principalmente em relação à suposta má gestão dos recursos financeiros recebidos pela curatelada e administrados pelo agravado. Importante ressaltar ainda que as alegações da agravante referindo a existência de ferimentos em Sílvia foram devidamente remetidas ao Ministério Público que solicitou providências urgentes ao juízo de origem, que, a seu turno, determinou a expedição de mandado de verificação (ID origem 172956739) e, realizada a diligência, foi certificado que a curatelada aparenta estar sendo bem cuidada e que as lesões apresentadas foram originadas de uma queda no banheiro de casa (ID origem 173256604). No caso concreto, conforme determinado pelo Juízo de origem, o agravado já distribuiu ação autônoma de substituição de curatela (0759777-49.2023.8.07.0016), em que será dada continuidade à verificação da idoneidade de Sérgio para o exercício da curatela da irmã Sílvia. Pois bem. Feitos os pertinentes apontamentos iniciais do caso, no que tange especificamente à suposta litigância de má-fé da ora agravante, saliento que o instituto está previsto no Código de Processo Civil e que litigar de má-fé é agir com o objetivo de causar dano ao processo. O art. 80 do referido Código elucida as práticas que podem ser consideradas como litigância de má-fé Avaliando o caso vertente, entendo que o magistrado, considerando o deslinde processual até o momento e todas as provas apresentadas, ponderou de forma adequada dentro de sua argumentação (ID origem 175774149): Consigno que, mais uma vez, o Oficial de Justiça certificou nos autos que Silvia está bem cuidada, ID 173256604. A diligência envidada pelo Oficial de Justiça teve por causa a acusação feita por Simone, via peça de ID 172766346, no sentido de haver indício de maus tratos da curatelada. Ocorre que a acusação foi desprovida de qualquer fundamento. De fato, o Oficial de Justiça certificou que Sílvia teve um acidente doméstico (queda em banheiro) que foi devidamente cuidado. Simone afirmou nos autos que uma sobrinha visitou Silvia e verificou que a mesma estava machucada. Simone não sabia a extensão do machucado ou sua causa, e nem procurou sabê-lo. Desprovida de qualquer fundamento, apressou-se em vir aos autos e movimentar o Judiciário para pedir nova verificação da curatelada (a outra verificação ocorreu em ID 144959219), utilizando a Justiça como instrumento de vingança privada em face de Sérgio, pessoa pela qual nutre grande desafeto, como evidenciado ao longo deste processo. Desafetos privados não podem movimentar o Poder Público, sob pena de desvirtuamento das funções institucionais, em evidente prejuízo à toda a sociedade. Observa-se que Simone não se contenta com os provimentos judiciais e tenta de toda forma e a todo momento tumultuar o andamento processual, de forma a ver sua pretensão atendida. Isso não pode ser admitido e deve ser coibido. [...] (Grifou-se). Nesse sentido, verifico que, pelo menos neste Juízo de cognição sumária, não há patente irregularidade na decisão agravada que possa demonstrar de pronto a inadequação da condenação por litigância de má-fé em relação à agravante. Com efeito, tenho que as cautelas necessárias em relação ao exercício da curatela da melhor maneira estão sendo observadas pelo Juízo de origem e que não foram evidenciados fundamentos razoáveis para os supostos maus tratos indicados por Simone, além de haver indicativos de que realmente a agravante tenta de toda maneira ver sua pretensão atendida. Assim, de fato a conduta da recorrente aparentemente se adequa àquelas previstas no já citado art. 80 do CPC, nos termos descritos pelo magistrado na origem. Diante disso, em uma análise não exauriente, típica do momento processual, verificando que a decisão agravada está devidamente amparada pelas provas coligidas e pela legislação, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante no que concerne à revogação da condenação por litigância de má-fé. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,16 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator